Tribunal: TJBA
Processo: 0807409-11.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0807409-11.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCY SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA QUE OPTA POR TITULARIDADE NOTARIAL. REUNIÃO DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA APÓS A EC Nº20/98. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE VALORES DECORRENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TABELIÃ – ART. 37, XVII E §10º DA CF/88 C/C ART. 25 DA LEI Nº8935/1994 C/C ART. 39, II DA LEI DOS CARTÓRIOS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação
nº
0807409-11.2015.8.05.0080
, em que é recorrente
Lucy Silva Oliveira
e recorrido o
Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2022.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça